Tribunal: TJPA
Processo: 0822461-67.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822461-67.2022.8.14.0301

APELANTE: PAULO VINICIUS PIRAJA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0822461-67.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE: PAULO VINICIUS PIRAJA DA SILVA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA:
DESA.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Paulo Vinicius Pirajá da Silva contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício de auxílio-acidente. O autor alegou ter sofrido acidente de trabalho em 2004, com fratura na perna direita e concessão de auxílio-doença, mas sustentou a existência de sequelas com redução da capacidade laborativa, pleiteando o auxílio-acidente. O juízo de primeiro grau baseou-se no laudo pericial, que concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa, e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada, nos autos, a existência de redução da capacidade laborativa do autor em razão de sequelas do acidente de trabalho, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91; (ii) estabelecer se o laudo pericial judicial preenche os requisitos legais e técnicos para fundamentar a improcedência do pedido de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laborativa do segurado para a atividade habitual em razão de lesão decorrente de acidente, conforme art. 86 da Lei 8.213/91 e entendimento consolidado no Tema 416 do STJ.

4.

O laudo pericial, elaborado por especialista em medicina do trabalho, conclui de forma fundamentada pela inexistência de redução da capacidade laborativa do autor, atestando que a sequela apresentada não impede o exercício das atividades habituais nem gera incapacidade laborativa.

5.

O juiz pode, em tese, não se vincular ao laudo pericial, mas no caso concreto, os demais elementos dos autos e a análise probatória corroboram as conclusões do perito judicial.

6.

Os argumentos do autor quanto à suposta deficiência do laudo pericial não se sustentam, pois o documento pericial analisou a patologia, considerou exames e documentação apresentados, respeitou o contraditório, e apresentou fundamentação técnica adequada.

7.

A jurisprudência do STJ orienta que, na ausência de demonstração de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, não é devido o benefício de auxílio-acidente.

8.

O Ministério Público manifestou-se pela inexistência de interesse público ou social e pela ausência de elementos para reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O auxílio-acidente só é devido quando comprovada a redução da capacidade laborativa do segurado para sua atividade habitual em decorrência de sequela de acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

2.

O laudo pericial judicial, elaborado de forma fundamentada e imparcial, prevalece na ausência de prova em sentido contrário quanto à redução da capacidade laboral.

3.

A improcedência do pedido é mantida quando não demonstrado, nos autos, qualquer grau de redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 59 e 86; CPC/2015, arts. 487, I, 473, IV; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, DJe 8.9.2010 (Tema 416); STJ, AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 29.06.2012; STJ, AgInt no REsp 1812953/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.05.2019; TJPA, Apelação Cível nº 5828385, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 26.07.2021; TJRS, Apelação Cível nº 70075030817, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 29.01.2018.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULO VINICIUS PIRAJA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos da ação de concessão de benefício de auxílio-acidente, julgou improcedente o pedido do autor, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (Id. 26172553).

Inicialmente, historiando os fatos, Paulo Vinicius Pirajá da Silva ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em 23 de junho de 2004, sofreu acidente de trânsito no exercício de sua função de auxiliar administrativo junto à empresa Diários do Pará Ltda., oportunidade em que, levando a motocicleta da empresa para manutenção, veio a sofrer fratura na perna direita (CID 10 – S 81). Em decorrência do infortúnio, obteve a concessão de auxílio-doença acidentário pelo período de 23/06/2004 a 10/02/2005, sob o número de benefício 135.981.223-4. Afirmou, contudo, que, apesar do término do benefício, restaram sequelas que reduziram sua capacidade laborativa, motivo pelo qual pleiteou a concessão do auxílio-acidente. O autor fundamentou o pedido na existência de limitações decorrentes da lesão, que lhe ocasionariam dores e prejuízos para o desempenho das funções que habitualmente exercia, sendo imprescindível, assim, o reconhecimento do direito ao benefício de natureza indenizatória. Requereu a procedência da ação, com a concessão do auxílio-acidente, além do reconhecimento de seu direito à gratuidade da justiça.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu procurador federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC.

Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).

NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO DE APELO, por não haver mais o juízo de prelibação nesta Instância (art. 1.010 do CPC), sem necessidade de nova conclusão, intime-se a parte recorrida para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, e, em havendo recurso adesivo, também deverá ser intimado o adverso para resposta em 15 (quinze) dias.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de Apelação (Id. 26172556). Nas razões recursais, o apelante, inicialmente, rememora que o pedido formulado refere-se à concessão de auxílio-acidente em razão da redução de sua capacidade laborativa decorrente de lesões sofridas em acidente de trabalho. Narra que, à época dos fatos, exercia a função de auxiliar administrativo/cobrador externo, tendo evoluído com dor e limitação no membro inferior acometido, circunstâncias que foram reconhecidas pelo laudo pericial, mas que, de forma equivocada, não ensejaram o reconhecimento do direito ao benefício.

O apelante argumenta, ainda, que o laudo pericial limitou-se a analisar eventual incapacidade para o trabalho, sem adentrar na redução da capacidade laborativa, elemento central para o deferimento do auxílio-acidente. Sustenta que a perícia não analisou aspectos técnicos essenciais, tais como a amplitude dos ângulos articulares, força motora e sensibilidade, bem como não levou em consideração as exigências inerentes à atividade exercida. Alega, ademais, que os quesitos apresentados pelo autor não foram devidamente respondidos, em afronta ao art. 473, IV, do CPC, e que o perito judicial apresentou laudo genérico, sem fundamentação técnica específica quanto ao objeto da perícia.

Posteriormente, assevera que a sentença incorreu em equívoco ao não observar que, para a concessão do auxílio-acidente, basta a existência de lesão e redução da capacidade para o labor, independentemente do grau do dano, nos termos do entendimento consagrado no Tema 416 do STJ, o qual estabelece que o benefício é devido mesmo em casos de lesão mínima. Traz à baila precedentes jurisprudenciais para reforçar o argumento de que a irrelevância do grau da redução de capacidade é orientação já consolidada nos Tribunais Superiores.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a procedência do pedido inicial e concedido o benefício de auxílio-acidente, bem como a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, além da notificação/intimação de todos os atos processuais concernentes ao feito em nome do advogado, sob pena de nulidade processual (Id. 26172556).

Por fim, o Ministério Público, em parecer exarado pelo 12º Procurador de Justiça Cível, Isaías Medeiros de Oliveira (Id. 26457767), pontuou que a demanda versa sobre direito individual disponível, inexistindo interesse público ou social a ensejar a intervenção ministerial na condição de fiscal da ordem jurídica, razão pela qual absteve-se de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente formulado pelo autor.

Não havendo questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Inicialmente, o
auxílio-acidente é um benefício previdenciário de natureza indenizatória, previsto no art. 86, da Lei 8.213/1991.
Tal dispositivo estabelece que será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Ressalta-se que o benefício é devido independentemente de retorno ao mercado de trabalho, exigindo, tão somente, a comprovação de redução da capacidade laboral decorrente do evento danoso.

O citado dispositivo prevê que
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O legislador, ao instituir o auxílio-acidente, buscou amparar o segurado que, mesmo não estando totalmente incapacitado, sofre uma redução de sua capacidade laboral em decorrência de acidente ou doença, assegurando-lhe uma compensação financeira pelo prejuízo funcional sofrido. O texto legal exige que tal redução afete a atividade habitual do segurado, sendo insuficiente a mera existência de lesões ou patologias.

Nesse sentido, assevera Carlos Alberto Pereira de Castro: "O auxílio-acidente é benefício de caráter indenizatório, que pressupõe a consolidação de lesões que tenham como consequência a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, não bastando para sua concessão a existência de sequelas sem impacto direto no exercício da atividade profissional" (
Manual de Direito Previdenciário
. 24. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022).

Sobre a matéria, a jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do
auxílio acidente
demanda, além da condição de segurado, o nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laborativa e a redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente.

Vejamos trechos do julgado, na parte que nos interessa:

(...) Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente, já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão. Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza: O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC, sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo.

Eis a ementa desse julgado:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIOACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/04/2015).

Voltando ao caso concreto, analisando o caderno processual, extrai-se que, recebida a ação, o magistrado
a quo
determinou a realização de perícia médica oficial,
nomeando perito judicial e determinando a intimação das partes para, querendo, indicarem assistente técnico, apresentado pela parte autora (ID 26172524 - Pág. 1
), bem como a realização de audiência.

A perícia foi realizada normalmente através de anamnese e exame clínico, bem como análise de exames complementares e documentos médicos apresentados, avaliando seu impacto na capacidade laboral do autor, para fins de concessão de benefício previdenciário e consta no ID 26172534 e 26172535.

O laudo oficial, subscrito por médico especialista em medicina do trabalho, descreve o diagnóstico como
“Sequela de fratura de membro inferior - CID T93”
, porém, conclui que
“O (a) Autor (a) pode possuir a patologia em questão e não necessariamente vais estar incapacitado para o desempenho de atividades laborais que lhe garanta a sua subsistência. A patologia do autor não se enquadra em auxílio acidente conforme anexo III do Regulamento da previdência Social”

É conveniente ressaltar que o laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

Observa-se que o laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, demonstrou, de forma fundamentada, que as condições apresentadas pelo autor não implicam redução da capacidade para o exercício das atividades habitualmente desempenhadas.

Dessa forma,
em que pese as alegações do autor de que em razão do acidente de trabalho ficou com capacidade laboral reduzida, ainda que mínima, a conclusão do laudo pericial é no sentido diametralmente oposto, o que nos
conduz à conclusão de que a sentença deve ser mantida.

A perícia foi conduzida de forma técnica e observou as normas que estabelecem parâmetros para perícias médicas em segurados, além de ter sido realizada no curso processual e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Além disso, o perito judicial analisou os documentos particulares apresentados pelo autor e os considerou insuficientes para contrapor as conclusões periciais.

É importante destacar que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios. Contudo, no presente caso, a convicção do juízo se alinha ao laudo pericial judicial, uma vez que os documentos particulares apresentados pela parte autora não possuem igual rigor técnico e imparcialidade para contrapor as conclusões do perito nomeado.

Ademais, deve-se ressaltar que a escolha do laudo pericial judicial como elemento de maior peso decorre de sua imparcialidade e fundamentação técnica, enquanto os laudos particulares, via de regra, carecem de igual rigor científico e independência.

Essa diferenciação encontra respaldo na jurisprudência do STJ, segundo a qual "o magistrado deve valorar a prova técnica com base em critérios de coerência e imparcialidade, priorizando aquela produzida em juízo" (AgInt no REsp 1812953/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/05/2019).

Dessa forma, verifica-se que o laudo do perito judicial foi minucioso, inclusive considerando os exames levados pelo periciado, concluindo por meio da análise do exame físico e dos documentos médicos apresentados, que a patologia não é incapacitante.

Nesse diapasão, e por toda a fundamentação já exposta, constata-se que a perícia foi peremptória e indene de dúvidas quanto a plena capacidade do autor para desempenhar, não só as suas atividades laborais habituais, como também qualquer outra atividade que proporcione a sua subsistência, razão pela qual não vislumbro motivos para reformar a sentença recorrida.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO. I – O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do art. 59, da Lei nº 8.213/91;
II – Descabe a concessão de auxílio-doença em decorrência de acidente de trabalho na hipótese em que o laudo pericial atesta inexistir nexo de causalidade entre a patologia do postulante ao benefício e a atividade por ele desempenhada; III – In casu, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que a apelante não apresenta impotência funcional ou incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por conseguinte, apta a exercer sua atividade laboral; IV – Recursos de apelação conhecido e julgado improvido
. (5828385, 5828385, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-04)

ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO VERIFICADAS
. Evidenciado através da prova pericial que a segurada se encontra apta para exercer sua atividade de trabalho, resta descabida a concessão do benefício de auxílio acidente. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075030817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/01/2018)

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
No mais, este Procurador de Justiça constata que a tese recursal não encontra guarida no acervo probatório, na medida em que o Extrato Previdenciário (ID. 25005804) revela que, após o acidente de trabalho em 13/2/2014, o recorrente continuou a trabalhar na IMIFARMA Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S/A, até 1/2/2016, e, após, manteve contrato de trabalho com a Equatorial Serviços S/A, de 7/2/2018 a 18/5/2018”

Por fim, embora o direito previdenciário deva ser interpretado de forma favorável ao segurado, não se pode desconsiderar os critérios legais e técnicos que balizam a concessão de benefícios. A proteção social conferida pela previdência exige a demonstração clara e objetiva dos requisitos legais, o que, no presente caso, não foi atendido.

Dessa forma, observa-se que a sentença analisou de forma correta os elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer incapacidade laboral ao autor, seja parcial ou total, permanente ou temporária, conforme atestado pela perícia judicial, não havendo qualquer motivo para reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
PAULO VINICIUS PIRAJA DA SILVA
, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025